Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-93.2022.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001324-93.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MONICA DE SOUZA SALES PEREIRA - CPF: 429.906.021-00 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA E CONSCIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e conversão em empréstimo tradicional. A embargante alega omissão quanto à análise da descaracterização contratual pelo uso exclusivo do produto para saques, sem utilização do plástico para compras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente a tese de descaracterização do contrato de cartão de crédito pela utilização exclusiva para saques, circunstância que supostamente justificaria a conversão para empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia central ao examinar a utilização reiterada e consciente do produto por oito anos consecutivos, com dezoito saques totalizando valor significativo, valorando tal conduta como elemento probatório da ciência inequívoca sobre a natureza contratual.

4. A análise pormenorizada dos áudios das contratações demonstrou o cumprimento do dever de informação, com denominação expressa do produto e esclarecimentos sobre funcionalidades, implicitamente rejeitando a tese de descaracterização contratual.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito sob argumento de omissão, buscando reconsideração do entendimento adotado para retorno à conclusão da sentença de primeiro grau, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A utilização reiterada e consciente de cartão de crédito consignado por período prolongado, com múltiplos saques, constitui elemento probatório suficiente da ciência sobre a natureza contratual, dispensando análise específica sobre descaracterização quando já enfrentada a questão central do vício de consentimento. O mero inconformismo com o resultado não caracteriza omissão sanável em embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONICA DE SOUZA SALES PEREIRA
em face de
ACÓRDÃO
prolatado nos autos da
Apelação Cível no 1001324-93.2022.8.11.0021
interposta por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito RMC c/c Inexistência de Débito, Tutela de Urgência Antecipada, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais, no
1001324-93.2022.8.11.0021
, ajuizada por
MONICA DE SOUZA SALES PEREIRA
em desfavor de
BANCO BMG SA, que
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO (id. 325799401).

O acórdão embargado
(id. 325895364)
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG SA, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

A decisão fundamentou-se na regularidade da contratação do carto de crédito consignado, no cumprimento adequado do dever de informação pela instituição financeira, conforme demonstrado pelos áudios das contratações, e na utilização reiterada e consciente do produto pela consumidora por oito anos, com dezoito saques totalizando valor significativo, o que afastou qualquer alegação de vício de consentimento.

Foi lançada a seguinte ementa: "
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA POR OITO ANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO
".

A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve análise específica sobre "
a descaracterização do contrato de cartão de crédito pela sua utilização exclusiva como meio para obtenção de empréstimos (saques)
". Aduz que o ponto principal da controvérsia seria a violação material do dever de informação ao se ofertar produto com juros rotativos para finalidade completamente distinta, qual seja, empréstimo consignado.

Alega que a utilização exclusiva do limite de crédito para saques, sem uso do plástico para compras, descaracterizaria o contrato, justificando a conversão para empréstimo consignado tradicional, conforme decidido em primeira instância.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com manifestação expressa sobre a tese de descaracterização contratual pelo uso exclusivo para saques. Subsidiariamente, postula sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

O embargado apresentou contrarrazões
(id. 328427399),
pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios alegados, sustentando que não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, o qual analisou completa e exaustivamente a matéria, bem como, aduz eles constituem mera tentativa de demonstrar insatisfação com a decisão, como instrumento processual inadequado para livrar-se da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no
art. 1.022 do CPC
, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Outrossim, o recurso de embargos de declaração serve ao
esclarecimento/aclaramento
de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida,
de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
razão pela qual
"
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (STJ - EDcl no REsp: 1435687 MG 2014/0030781-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

No caso em apreço, a embargante sustenta omissão quanto
à análise da descaracterização do contrato de cartão de crédito pela utilização exclusiva para saques
, sem uso do plástico para compras em estabelecimentos comerciais. Argumenta que tal circunstância justificaria a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme havia sido reconhecido na sentença de primeiro grau.

Contudo
, verifico que não assiste razão à embargante. A análise detida do acórdão embargado revela que a questão foi
adequadamente enfrentada, ainda que não nos exatos termos pretendidos pela parte
.

O julgado examinou minuciosamente a regularidade da contratação,
considerando especificamente a utilização reiterada do produto por oito anos consecutivos
, com
dezoito saques
realizados no montante total de R$ 877.334,00, no período de
2014 a 2021
.

Essa utilização prolongada e consciente foi expressamente valorada como elemento probatório da ciência inequívoca da consumidora sobre a natureza do produto contratado
, afastando qualquer alegação de
vício de consentimento por erro substancial
.

Ademais, o acórdão analisou pormenorizadamente
os áudios das contratações
, constatando o cumprimento adequado do dever de informação, com denominação expressa do produto como
"
cartão de crédito BMG Card consignado
"
, esclarecimentos sobre funcionalidades, encargos e orientações sobre pagamento integral das faturas. Tal fundamentação
implicitamente rejeitou a tese de descaracterização contratual,
ao reconhecer que a consumidora tinha
plena ciência
da modalidade pactuada e utilizou-se
conscientemente
do produto durante período significativo.

É importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)
.

No mesmo sentido, "
o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Nessa perspectiva, ao fundamentar a decisão na utilização reiterada e consciente do produto, com múltiplos saques realizados ao longo de oito anos, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia central, qual seja, a existência ou não de vício de consentimento na contratação.

A conclusão pela validade do negócio jurídico, baseada na conduta da própria consumidora, implicitamente afastou a tese de descaracterização contratual, tornando desnecessária manifestação específica sobre tal aspecto.

Outrossim, constato que os embargos revelam, em verdade,
mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido
. A embargante busca, sob o argumento de omissão, que este Tribunal reconsidere o entendimento adotado no acórdão e retorne à conclusão da sentença de primeiro grau, que havia acolhido a tese de conversão contratual.

Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme já sedimentado na
jurisprudência do STJ
.

Nesse sentido:

"
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
"

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Da mesma forma,
"
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
.

Igualmente,
"
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Por fim, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está
"
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
"
, valendo rememorar também que
"
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
"

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém os
REJEITO
, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
mantendo integralmente o acórdão embargado
.

Logo, ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025